Tribunal: TJDFT
Processo: 0732381-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE REAJUSTE. IGPM. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se na petição inicial a parte autora formula pedido de revisão de cláusula contratual que supostamente veda a redução proporcional dos juros na hipótese de liquidação antecipada do débito, revela-se citra petita a sentença que deixa de apreciar tal requerimento. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos e estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal está autorizado a julgar a matéria, nos exatos termos do art. 1.013, 3o, III, do CPC.
2. A cláusula oitava do contrato de promessa de compra e venda prevê que as parcelas pagas antecipadamente serão atualizadas conforme a cláusula sexta, que dispõe sobre a incidência do índice de reajuste e dos juros remuneratórios, calculadas proporcionalmente entre a data da assinatura do contrato e a data do efetivo pagamento. Tal previsão atende ao comando do art. 52, § 2o, do CDC, segundo o qual “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”. Abusividade não constatada.
3. É inequívoca a qualificação da ré apelada como prestadora de serviços/fornecedora de produtos, nos termos do art. 3o do CDC, por se tratar de pessoa jurídica, cujo objeto social é a incorporação, construção e compra e venda de imóveis, que disponibilizou o bem em tela no mercado de consumo. O autor, por sua vez, pessoa física, caracteriza-se como consumidor, nos moldes do art. 2o do CDC, uma vez que adquiriu o bem como destinatário final.
4. Inexiste abusividade na cumulação do reajuste do saldo devedor com a incidência de juros remuneratórios, ante a previsão legal autorizativa contida no art. 5o, II, da Lei n. 9.514/97.
5. A adoção do IGPM como índice de reajuste para contratos de compra e venda de bens imóveis é comum e não representa ilegalidade.
6. A revisão contratual em razão da pandemia de COVID-19 não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisada a natureza do contrato e a conduta das partes, sendo imprescindível a demonstração objetiva da onerosidade excessiva que tenha recaído sobre o consumidor, o que não ocorreu na hipótese.
7. Se o contrato foi firmado com pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional, incide a limitação da taxa de juros legalmente estipulada, nos termos do Decreto n. 2.626/33 (Lei da Usura).
8. Nos termos do art. 1o da referida norma, o teto para a fixação de juros corresponde ao dobro da taxa legal, em referência expressa ao quantum estipulado pelo Código Civil de 1916 para a hipótese, que era de 6% (seis por cento) ao ano. Assim, o limite para a taxa de juros incidente no contrato é de 12% (doze por cento) ao ano e não foi extrapolado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para integrar a r. sentença, julgando o ponto omisso na forma do art. 1.013, 3o, III, do CPC.